Tribunal: TJSP
Processo: 1084110-42.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
– Indenização por dano moral - Majoração - Cabimento - O arbitramento da indenização deve levar em consideração as consequências advindas do ato apontado como ilícito, respeitando, porém, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para que não implique em enriquecimento indevido - Atraso de pouco mais de seis

Ementa:

REPARAÇÃO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
– Indenização por dano moral - Majoração - Cabimento - O arbitramento da indenização deve levar em consideração as consequências advindas do ato apontado como ilícito, respeitando, porém, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para que não implique em enriquecimento indevido - Atraso de pouco mais de seis horas para chegada ao destino - Autora que é pessoa idosa e teve de permanecer por seis horas no saguão do aeroporto aguardando pelo embarque - Majoração que se faz necessária, porém não no montante pretendido pela apelante - Sentença reformada nesse ponto.
– Verba honorária - Majoração - Possibilidade - Percentual de 10% sobre o valor da condenação que, efetivamente, não remunera condignamente o profissional do direito - Sentença retificada.

Recurso provido.